Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRESCRIÇÃO. REGIME JURÍDICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu dos recursos, rejeitou a prejudicial de prescrição, negou provimento ao recurso da parte ré e deu parcial provimento ao recurso da parte autora em ação revisional de contratos de mútuo. A parte embargante alega omissões quanto à (i) necessidade de produção de prova técnica (Tema 572 do STJ), (ii) termo inicial da prescrição (art. 360, I, do CC e Súmula 286 do STJ), (iii) regime jurídico aplicável às entidades fechadas de previdência complementar e (iv) incidência da Resolução CMN no 4.994/2022. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, saneamento das omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à exigência de prova técnica para aferição da capitalização de juros nos contratos de mútuo; (ii) examinar a existência de omissão na definição do termo inicial da prescrição à luz do art. 360, I, do CC e da Súmula 286 do STJ; (iii) apurar eventual omissão quanto ao regime jurídico das entidades fechadas de previdência complementar e (iv) avaliar a relevância da Resolução CMN no 4.994/2022 para o deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Não se configura omissão quanto à alegada necessidade de prova técnica sobre capitalização de juros, pois o acórdão embargado baseia-se em prova pericial constante dos autos e reconhece a capitalização composta dissimulada nos sistemas de amortização SAC e Price, com base em laudo técnico elaborado por profissional habilitado e não impugnado pela parte embargante.
6. O julgamento colegiado enfrentou de forma expressa a tese da prescrição, com fundamento na existência de cadeia negocial contínua e novações sucessivas, o que desloca o termo inicial da prescrição para a data do último contrato, nos termos da Súmula 286 do STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A fundamentação do acórdão abordou a natureza jurídica da instituição ré como entidade fechada de previdência complementar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563 do STJ) e a necessidade de observância das normas civis e previdenciárias, inclusive o art. 202 da CF e a LC no 109/2001.
8. A Resolução CMN no 4.994/2022 foi implicitamente afastada ao se firmar que a preservação do equilíbrio atuarial e financeiro dos planos não autoriza a cobrança de encargos vedados, como a capitalização de juros sem expressa pactuação.
9. A mera insatisfação com o julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente ventilado; o reexame da tese jurídica firmada configura mero inconformismo. 2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025; CF/88, art. 169, § 1o; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391 AgR; STF, RE 242740; TJDFT, Acórdão 1646957; TJDFT, Acórdão 1636406; TJDFT, Acórdão 1629430; TJDFT, Acórdão 1932914; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.